Tribunal: TJMT
Processo: 1000540-45.2023.8.11.0098
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000540-45.2023.8.11.0098
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA MATA FRIA LTDA - CNPJ: 45.054.465/0001-63 (EMBARGANTE), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE GLÓRIA D'OESTE (EMBARGADO), Fettermman Fonseca Sebastião (EMBARGADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GLORIA D OESTE - CNPJ: 37.464.955/0001-00 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM BENS IMÓVEIS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PARCIAL. TEMA 796/STF. BASE DE CÁLCULO DO VALOR EXCEDENTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 23 DA LEI No 9.249/1995. TEMA 1.113/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reconhecer o direito da impetrante à imunidade do ITBI quanto ao valor efetivamente integralizado ao capital social, consignando que eventual exigência tributária sobre o valor excedente depende de regular procedimento administrativo específico, com avaliação técnica individualizada, fundamentação idônea e observância do contraditório e da ampla defesa, afastada a vinculação da base
de cálculo ao art. 23 da Lei no 9.249/1995 e rejeitado o
distinguishing
em relação ao Tema 796/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegada distinção em relação ao Tema 796/STF; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à aplicabilidade do art. 23 da Lei no 9.249/1995 à base de cálculo do ITBI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta expressamente as teses suscitadas, delimitando a controvérsia e analisando a extensão da imunidade do ITBI na integralização de capital social.

4. O julgamento afasta o
distinguishing
em relação ao Tema 796/STF ao afirmar que a imunidade não alcança o valor dos bens que exceder o capital social integralizado, distinguindo excedente patrimonial de mera destinação contábil.

5. A decisão esclarece que o valor histórico declarado para fins de imposto de renda não vincula a base de cálculo do ITBI, por se tratar de tributos distintos, com fatos geradores diversos.

6.
O acórdão estabelece que o valor venal de mercado, conforme art. 38 do CTN, é o parâmetro adequado para a base de cálculo do ITBI, afastando a aplicação do art. 23 da Lei no 9.249/1995
.

7. O julgado distingue corretamente os Temas 796/STF e 1.113/STJ, atribuindo ao primeiro a delimitação da imunidade e ao segundo os critérios de apuração da base de cálculo.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9
.
Embargos Rejeitados
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 489, § 1o; CTN,
arts
. 36, 37, 38 e 148; CF/1988, art. 156, § 2o, I; Lei no 9.249/1995, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 796; STJ, Tema 1.113.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do mandado de segurança n. 1000540-45.2023.8.11.0098, no qual se discute a não incidência de ITBI na integralização de imóveis ao capital social da impetrante.

No julgamento anterior, esta Câmara deu parcial provimento ao recurso de apelação para acolher a preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação e, desde logo, apreciar o mérito, a fim de reconhecer o direito da impetrante à emissão de declaração de imunidade/não incidência de ITBI quanto ao valor efetivamente integralizado ao capital social, consignando, ainda, que eventual exigência tributária sobre valor excedente somente poderá ocorrer após regular procedimento administrativo específico, com avaliação técnica individualizada, fundamentação idônea e observância do contraditório e da ampla defesa. (Id 347339882)

Nas razões dos embargos, a embargante sustenta, em síntese, omissão do acórdão quanto ao enfrentamento do art. 23 da Lei n. 9.249/1995 e quanto à distinção entre o caso concreto e o Tema 796 do STF. Afirma que o acórdão não apreciou adequadamente a tese segundo a qual a integralização dos imóveis pelo valor histórico constante da declaração de imposto de renda configuraria exercício legítimo de faculdade legal, sem formação de reserva de capital, de modo que a controvérsia não se ajustaria ao precedente firmado no RE n. 796.376/SC.

Invoca, ainda, os
arts
. 489, §1o, IV e VI, 1.022, II, 141, 490, 492, 926 e 927 do CPC, bem como os
arts
. 36, I, 37 e 142 do CTN, art. 142 do RIR/2018 e art. 156, §2o, I, da Constituição Federal. Ao final, requer o acolhimento dos
aclaratórios
, com efeitos infringentes, para concessão integral da segurança; subsidiariamente, pugna pelo prequestionamento expresso dos dispositivos indicados.
(Id 353724878)

Em contrarrazões,
o embargado
defende a rejeição dos embargos. Sustenta que o acórdão enfrentou de forma suficiente a
controvérsia, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Argumenta que a insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca indevida rediscussão do mérito, providência incompatível com a estreita via do art. 1.022 do CPC.

Requer, caso reconhecido o caráter protelatório do recurso, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. (Id 360816378)

É o relatório.

I
nclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro
material
, conforme o art
.
1.022, do Código de Processo Civil:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro
mate
ria
l.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o."

Não se
destinam
, porém, à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório, salvo hipóteses excepcionalíssimas de efeitos infringentes, quando o vício apontado, se sanado, impuser modificação do resultado.

A embargante sustenta, em síntese, que o julgado teria sido omisso quanto à alegada ofensa ao art. 23 da Lei n. 9.249/1995 e quanto à distinção entre a hipótese dos autos e o Tema 796 do Supremo Tribunal Federal. Todavia, tais matérias foram expressamente enfrentadas no voto condutor, de modo claro, suficiente e fundamentado.

O
acórdão embargado delimitou precisamente a controvérsia ao consignar que
:

“
a
questão controvertida envolve a extensão da imunidade tributária do ITBI na integralização de capital social com imóveis, o que exige análise de três aspectos: (i) a aplicação do Tema 796/STF e o alegado
distinguishing
; (
ii
) a base de cálculo do ITBI e a inaplicabilidade do art. 23 da Lei no 9.249/1995; e (
iii
) o arbitramento da base de cálculo pelo Município à luz do Tema 1.113/STJ”
(Id 347339882)

Portanto, ao contrário do que afirma a embargante, o acórdão não deixou de apreciar nem a tese de distinção em relação ao Tema 796/STF, nem a alegação de aplicabilidade do art. 23 da Lei n. 9.249/1995. Ao revés, o julgamento expressamente anunciou que examinaria exatamente esses dois pontos centrais.

Quanto ao alegado
distinguishing
, o voto foi direto ao afastá-lo, registrando, de forma expressa, que “
cabe ressaltar que o diferencial (
distinguishing
) não prospera
”. Em seguida, esclareceu que

“
a
tese fixada pelo STF é clara e objetiva: a imunidade não alcança ‘o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado’. A tese fala em ‘valor dos bens’, não em ‘reserva de capital’. Fala em ‘limite do capital social’, não em ‘des
tinação contábil do excedente”.

O acórdão foi além e enfrentou exatamente o argumento renovado nos
aclaratórios
, ao consignar que “
a apelante confunde duas questões juridicamente distintas: destinação contábil e excedente patrimonial
”. Assentou, ainda, que “o ‘excedente’ de que trata o Tema 796 não é o excedente contábil (diferença entre capital e reserva), mas o excedente patrimonial (diferença entre o valor do bem transmitido e o capital
integralizado)”

Esse trecho demonstra, de forma inequívoca, que houve manifestação expressa sobre a tese da embargante de que, por não haver formação de reserva de capital, o Tema 796/STF seria inaplicável. O que ocorre é que a embargante não se conforma com a conclusão adotada por
esta Câmara. E inconformismo com o resultado do julgamento não se confunde com vício integrativo.

Também não procede a alegação de omissão quanto ao art. 23 da Lei n. 9.249/1995. O voto embargado dedicou tópico específico à matéria, sob a rubrica “
Da base de cálculo e da inaplicabilidade do art. 23 da Lei no 9.249/1995
”, oportunidade em que consignou que a integralização pelo valor históric
o, prevista naquele dispositivo:

“
tem
relevância apenas para a legislação do Imposto de Renda (tributo federal sobre a renda e proventos). Ela não vincula a base de cálculo do ITBI (tributo municipal sobre transmissões imobiliárias), por uma razão elementar: são tributos diferentes, com fatos geradores distintos, disciplinados por entes federativos diversos”

No mesmo ponto, o acórdão registrou, sem qualquer ambiguidade, que “
a apelante incorre em confusão conceitual ao pretender que a opção exercida perante a Receita Federal, para fins de IR, determine automaticamente a base de cálculo do imposto municipal
” e concluiu, de forma expressa, que “
afasto a alegação de que o valor histórico declarado no IRPF vincularia a base de cálculo do ITBI
”

Além disso, o julgado ainda distinguiu, de maneira precisa, o conteúdo do Tema 796 do STF e do Tema 1.113 do STJ, afirmando que
:

“
o Tema 796/STF delimita até onde vai a imunidade (somente até o valor efetivamente integralizado); o Tema 1.113/STJ define como o Fisco deve apurar a base de cálculo para eventual tributação sobre o excedente
”.

E concluiu:

“Não assiste razão à apelante, porque o valor histórico declarado no Imposto de Renda não corresponde ao valor venal de mercado exigido pelo art. 38 do CTN e, portanto, não pode servir como base de cálculo do ITBI, nem como parâmetro absoluto para aferição da imunidade”

Logo, não há omissão alguma. Houve exame expresso das teses suscitadas, com fundamentação suficiente e coerente. A circunstância de a conclusão ter sido desfavorável à parte não autoriza o manejo dos embargos como sucedâneo recursal.

Na realidade, a pretensão deduzida pela embargante é outra. O que se busca, sob a alegação formal de omissão, é reverter o entendimento já firmado por esta Câmara para que prevaleça a tese de que o valor histórico declarado no imposto de renda impediria, por si só, qualquer tributação sobre eventual excedente patrimonial, bem como para que se reconheça a inaplicabilidade do Tema 796/STF ao caso concreto. Isso, contudo, foi expressamente rejeitado no acórdão.

Os próprios pedidos formulados nos embargos revelam essa finalidade modificativa, pois a embargante requer, “via dos efeitos infringentes”, a “reforma parcial do acórdão” para “conceder a segurança” e afastar a incidência do ITBI na hipótese discutida Trata-se, portanto, de inequívoca tentativa de rediscussão do mérito, e não de integração do julgado.

Nesse contexto, reitera-se
que embargos declaratórios não se destinam à correção de suposto erro de julgamento. A via eleita não comporta novo exame da tese jurídica apenas porque a parte pretende solução diversa da já adotada.

Assim, inexistindo qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos devem ser rejeitados.

No tocante ao prequestionamento, consigno que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante, para fins de prequestionamento, desde que os embargos de declaração sejam conhecidos, ainda que rejeitados, caso o Tribunal Superior entenda existente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

De todo modo, para afastar qualquer alegação futura de deficiência de fundamentação, consigno expressamente que o presente voto examina e afasta a alegada violação aos
arts
. 489, § 1o, IV e VI, 1.022, II, 141, 490, 492, 926 e 927 do Código de Processo Civil, aos
arts
. 36, 37 e 142 do Código Tributário Nacional, ao art. 142 do Decreto n. 9.580/2018 e ao art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal, todos invocados pela embargante como fundamento do pedido de integração do julgado.

Registr
e-se
, ainda, que a controvérsia também foi apreciada à luz dos
arts
. 38 e 148 do Código Tributário Nacional e do art. 23 da Lei n. 9.249/1995, por constituírem fundamentos jurídicos centrais do acórdão embargado.

Isso porque o acórdão embargado apreciou de forma expressa a controvérsia relativa à extensão da imunidade do ITBI na integralização de capital social com bens imóveis, enfrentando, de modo fundamentado, a tese de distinção em relação ao Tema 796 do STF, a alegada incidência do art. 23 da Lei n. 9.249/1995 e os critérios juridicamente adequados para eventual tributação do valor excedente, à luz do Tema 1.113 do STJ. Assim, a rejeição dos embargos decorre não da ausência de enfrentamento das matérias suscitadas, mas da constatação de que a embargante pretende rediscutir conclusão já adotada por esta Câmara, providência incompatível com a via integrativa eleita.

Quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, não
se vislumbra, ao menos por ora, o seu cabimento
.

Embora os embargos revelem nítido propósito modificativo e veiculem pretensão incompatível com a via integrativa eleita, não se evidencia, nesta primeira oportunidade, caráter manifestamente protelatório em grau suficiente para justificar a imposição imediata da penalidade.

A mera rejeição dos
aclaratórios
, ainda que evidencie inconformismo da parte com a conclusão adotada, não autoriza automaticamente a aplicação da multa, ausente demonstração concreta de abuso do direito de recorrer ou reiteração de conduta processual indevida.

Fica a embargante advertida, contudo, de que a reiteração de embargos de declaração destituídos de vício real, manejados com finalidade meramente procrastinatória, poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, porém os
REJEITO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desem
bargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026